Tribunal: STF
Processo: Rcl 73349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 17421-40.2019.5.16.0010, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e da Súmula Vinculante nº 10. 



    A FUNAI afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, controverte-se “o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único”.



    Defende que há violação ao julgado na ADI nº 3395, pois 



    “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública”



    Sustenta, dessa perspectiva, que 



    “[o]s Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.



    [...]



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395. 



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.”



    A reclamante aponta como desrespeitada também a Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “[a] afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade.



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.”



    A FUNAI requer a concessão de medida liminar para sustar a decisão reclamada em razão da natureza alimentar dos valores pleitados no processo de origem. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, para cassar as decisões da Justiça do Trabalho no caso concreto, afirmando a competência da Justiça Comum Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando os autos, observo que o TST negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista mantendo assim a impossibilidade de transmudação automática do regime jurídico. Vide a ementa do acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. EMPREGADO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO EM 1987. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Pleno deste Tribunal decidiu, no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em 21/8/2017, que somente os servidores estabilizados vinculados à CLT, contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 ficam vinculados ao regime estatutário com a superveniência de lei instituindo regime administrativo. Nesse contexto, não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT, uma vez que a parte reclamante fora contratada em 1987, ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário. Precedentes. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.” (e-Doc 12) 



    Em sede de agravo interno, o TST manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme entendimento sumariado na ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-Doc 9) 



    Assim delineada a moldura fático-jurídica dos autos, entendo que não assiste razão à reclamante. 



    Segundo a jurisprudência do STF, a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 são excepcionadas quando existente pronunciamento plenário ou sumulado do STF acerca da matéria constitucional controvertida, estando, ademais, o entendimento consubstanciado no item I da tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 914.045-RG (vinculado ao Tema nº 856 da RG), cuja redação transcrevo:



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.”



    Vide outros precedentes nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. [...] 2. A jurisprudência desta Corte admite exceção à cláusula de reserva de plenário, quando o órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de uma norma, com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 11.055-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/11/14, DJe de 19/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 16.528-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/3/17, DJe de 22/3/17).



    Dessa perspectiva, não prosperam as razões da FUNAI fundadas na Súmula Vinculante nº 10, uma vez que é assente no STF a inconstitucionalidade da transmudação do regime do vínculo de servidor admitido pela Administração Pública antes da CF/88 do celetista para o estatutário sem a prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).



    Também não prosperam as razões com paradigma na ADI nº 3.395, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO 'RELAÇÃO DE TRABALHO'. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão 'relação do trabalho' deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/20, DJe de 1º/7/20).



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada foi orientada pela premissa de que a parte autora da demanda originária, contratada em 1987 pelo regime da CLT, não se submeteu a concurso público para investidura em cargo público, nem sequer preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT. 



    Nessa medida, compreendo que a pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da repercussão geral), no qual firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (grifo nosso).



    No julgamento do ARE nº 906.491 (representativo da controvérsia do Tema nº 853 da Repercussão Geral), a matéria controvertida foi assim analisada no voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki (condutor do acórdão):



    “Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em reclamatória trabalhista ajuizada em face do Estado do Piauí perante a Justiça do Trabalho. Relata a reclamante que, em 19/7/1982, foi admitida pelo reclamado, por meio de contrato celetista e sem aprovação em concurso público, para exercer a função de professora, adquirindo estabilidade com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Sustenta que o advento do regime jurídico único dos servidores públicos no Estado do Piauí não altera a natureza celetista de seu vínculo com o reclamado, uma vez que ingressou em seus quadros sem a realização de concurso público. Afirma, todavia, que, apesar de estar submetida ao regime celetista, o Estado do Piauí nunca recolheu os depósitos referentes ao FGTS. Ao final, requer, em síntese, o pagamento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período de trabalho (sob regime da CLT), devidamente atualizados.



    [...]



    2. A questão central do recurso extraordinário, que ora se submete à análise da repercussão geral, é a da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura no polo passivo o Estado do Piauí.



    Com o advento da Emenda Constitucional 45/04, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada, passando a englobar, entre outras, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 114, I, da CF/88). Esse dispositivo foi impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade [ADI nº 3395], tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendado decisão que concedera medida liminar para, conferindo interpretação conforme a Constituição, suspender qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da CF/88 que incluísse na competência da Justiça Trabalhista demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    [...]



    Posteriormente, com base nesse precedente e em diversos julgados do Tribunal, o Pleno, ao apreciar o RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43), submetido ao regime do art. 543-B do CPC, explicitou estarem excluídas da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local. O acórdão foi assim ementado:



    [...]



    Considerou-se, na oportunidade, que o trabalho temporário sob regime especial estabelecido por lei local também tem natureza estatutária, e não celetista.



    3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT.



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado [ADI nº 1150]:



    [...]



    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista.”



    Por se tratar, no processo em referência nesta reclamatória, de vínculo estabelecido com a Administração Pública antes da CF/88 pelo regime da celetista, sem a prévia aprovação em concurso público (portanto, cuja transmudação para o estatutário é “incabível”), não há aderência estrita com o julgado na ADI nº 3.395, tampouco há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 853 da RG pelo TST na solução do caso concreto.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIME CELETISTA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. MATÉRIA FÁTICA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. TEMA 43 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão da Justiça do Trabalho que reconheceu a competência daquela Justiça Especializada para a apreciação de demanda a envolver o Estado do Maranhão e servidor não estável contratado sem a aprovação prévia em concurso público, sob o regime celetista, em data anterior à Constituição Federal de 1988. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar alegações de ofensa à decisão da ADI 3395, bem como ao Tema 43 da sistemática da repercussão geral. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de alcançar entendimento diverso daquele fixado na moldura fática delimitada pelas instâncias de origem. 4. Revela-se inadmissível a reclamação fundada em suposta ofensa a tema de repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 5. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para a apreciação de causa a envolver servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à Constituição de 1988, fundada na impossibilidade de conversão automática do regime de celetista para estatutário não foi objeto de debate por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 6. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 7. Esta Corte, no julgamento do ARE 906491 RG, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, fixou tese no sentido de que 'Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT'. Desse entendimento, não se desviou a decisão reclamada. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 67.579-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/8/24, DJe de 2/10/24).



    “Agravo regimental em reclamação. Município do Rio de Janeiro. Admissão de servidor sem realização de concurso público antes da CF/88 e sob o regime da CLT. Matéria afeta ao Tema nº 853 da Repercussão Geral. ADI nº 3.395. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. A pretensão dos autos, com paradigma na ADI nº 3.395, funda-se em tese contrária à jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos quando ausente prévia aprovação em concurso público. 2. A pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da Repercussão Geral), no qual se afirmou que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda de recebimento de verbas trabalhistas proposta contra a Administração Pública por servidores admitidos sem aprovação em concurso público, antes da CF/88 e sob o regime da CLT. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 59.965-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 4/9/23, DJe de 9/10/23).



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente